Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. COMPRA DE VEÍCULO FORD K 2018/2019. AQUISIÇÃO OCORRIDA EM 10-09-2018. GARANTIA DE 3 ANOS. VÍCIO OCULTO. MOTOR COM DEFEITO. DIVERSAS TROCAS. ARTIGO 18, §1o E §3o DO CDC. RESTITUIÇÃO DEVIDA, SEM ÔNUS E MULTAS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer com dano moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora, mediante depósito em juízo, a quantia por ela paga pelo veículo adquirido junto à primeira demandada. por suposto vício oculto (defeito no motor). 1.1. Na apelação, o primeiro réu requer a reforma da sentença. Aduz que houve a troca completa dos motores defeituosos, tendo sido sanados integralmente os vícios distintos constatados. Narra que atuou e empenhou todos os esforços necessários para corrigir os diversos defeitos relatados, tendo-os sanado em todas as ocasiões pleiteadas, não sendo possível sustentar o desprezo ao preceituado pelo art. 18, §1o, do CDC. Alegou que o perito judicial concluiu não ser possível determinar a causa efetiva das falhas dos motores substituídos, não sendo possível utilizar-se das alegações do perito judicial para aferir a existência de defeito recorrente no veículo, tendo em vista que os motores anteriores não foram periciados. Sustenta que o artigo 18, do CDC, prevê a possibilidade de as partes convencionarem a prorrogação do prazo do conserto do veículo por até 180 (cento e oitenta) dias. Narrou a existência enriquecimento ilícito da autora porquanto utilizou o veículo por dois anos. Por fim, requer que a devolução do veículo a ser realizada pela autora deva ser livre de qualquer ônus ou embaraços, multas e impostos. 1.2. O segundo réu interpôs apelação. Narra que houve violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o veículo vem sendo utilizado pela autora. Alega que o veículo objeto da lide não apresenta vícios de fabricação e os reparos necessários foram realizados sem ônus respeitando ao trintídio legal. Sustenta que na remota hipótese de a rescisão contratual ser mantida, pugna pela reforma da sentença para que os valores a serem ressarcidos correspondam à Tabela FIPE na época do cumprimento de sentença, pois não se trata de um veículo novo, e sim um veículo com mais de 30 mil km rodados e cerca de 6 anos de uso regular. Requer, também, a devolução do veículo livre de quaisquer ônus.
2. Trata-se de relação de consumo, devendo a contenda ser apreciada sob o viés do regramento delineado nos artigos do CDC.
3. O cerne da controvérsia diz respeito à alegação de vício oculto do veículo automotor, adquirido pela autora, que teria apresentado os defeitos desde o momento da compra. 3.1. Dos relatos da parte autora e das provas coligidas verifica-se que, cerca de 5 meses após a compra do veículo, a recorrente reclamou ao representante da apelante falhas, quando, então, foi levado à oficina para os devidos reparos. 3.2. Desde então, o veículo fora submetido a conserto em diversas datas, momentos estes em que o motor do veículo foi substituído três vezes. 3.3. Observa-se que o acervo fático-probatório corrobora com a alegação de existência de vício oculto no veículo objeto dos autos, o que foi confirmado pelo laudo pericial acostado. 3.4. Em razão da extensão do vício, o reparo do veículo em questão, além de diminuir seu valor, pode colocar em risco a própria incolumidade física da autora quando da utilização do veículo. 3.5. Nesse contexto, não é razoável impor à demandante a permanência de bem eivado de vícios até então ocultos.
4. Jurisprudência: “(...) 4. Concluindo-se pela existência de defeitos no automóvel vendido pela apelante-ré ao autor, e não tendo ela se desincumbido do ônus de provar quaisquer das excludentes de sua responsabilidade, mostra-se justificável a rescisão do contrato, com a reparação de todos os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 18, § 1° do CDC. (...).” (07232773920178070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2019).
5. Do pedido de devolução do veículo livre de ônus e multas. 5.1. Não há como ser acolhido o pleito, pois, os apelantes o fizeram por meio de contestação, e não de reconvenção ou de ação autônoma, como bem salientou o magistrado 5.2. A presente ação não possui natureza dúplice, de modo que não é dado à parte ré deduzir pretensão condenatória por meio de contestação em ação submetida ao procedimento comum. 5.3. Jurisprudência: “(...) 1. A demanda submetida ao rito ordinário comum não comporta pedido contraposto formulado na contestação. (...)” (20130610011189APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 10/3/2016).
6. Apelos improvidos.